Tribunal: TJDFT
Processo: 0712028-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se configurada inadimplência contratual da parte ré a ensejar e incidência de encargos moratórios em seu desfavor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É incontroversa a existência de relação contratual entre as partes, tendo como objeto a prestação de serviços de vigilância armada. Comprovado, mediante perícia contábil, o atraso no pagamento de notas fiscais e na formalização das repactuações contratuais, configura-se o inadimplemento da parte ré, com constituição de pleno direito em mora, nos termos do artigo 397, caput, do Código Civil, sendo devidos encargos moratórios.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelação conhecida e desprovida.